Tribunal: TJPA
Processo: 0800708-47.2021.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800708-47.2021.8.14.0056

APELANTE: ELCINA DE SOUZA PAIXAO

APELADO: GETULIO BRABO DE SOUZA, JEFFERSON PATRICK DA SILVA FERREIRA, MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. ATO DISCRICIONÁRIO. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE RELOTAÇÃO NÃO CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de São Sebastião da Boa Vista contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença determinando o restabelecimento da carga horária da servidora Elcina de Souza Paixão, após sua redução de 200 para 100 horas mensais. O Município alegou que o ato de redução da carga horária é discricionário e que a servidora não possui direito adquirido à manutenção das 100 horas deduzidas. Pleiteia-se o provimento do agravo para reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução da carga horária de servidor público constitui ato discricionário que dispensa prévio procedimento administrativo; e (ii) estabelecer se a ausência de contraditório e ampla defesa invalida a redução da carga horária da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Dentre as razões do presente Agravo Interno consta a possibilidade de relotação da agravada, matéria esta que sequer fora apreciada em sentença, logo, carece de dialeticidade as razões neste aspecto, não merecendo ser conhecida.

A redução da carga horária de servidor público, apesar de ato discricionário da Administração, deve respeitar o devido processo legal, incluindo a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto no art. 5º, LV, da CF/1988.

A jurisprudência do STF e deste Tribunal é unânime em exigir a prévia instauração de procedimento administrativo nos casos de redução de carga horária que impliquem repercussão na esfera de interesses do servidor, especialmente quando envolve remuneração de caráter alimentar.

O Município não apresentou motivação adequada para o ato de redução da carga horária da servidora, tampouco garantiu a instauração de processo administrativo com a devida participação da interessada, o que configura vício de legalidade no ato administrativo.

A manutenção da carga horária anterior foi corretamente determinada, pois a decisão administrativa não atendeu aos requisitos constitucionais e legais necessários para sua validade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido
.
Unanimidade.

Tese de julgamento
:

A redução da carga horária de servidor público, com impacto na remuneração, exige prévio procedimento administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa.

A ausência de motivação e do devido processo legal vicia o ato administrativo de redução de carga horária de servidor público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei 9.784/99, art. 2º; CPC/2015, art. 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594296, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.09.2011; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJPA, Remessa Necessária Cível n. 0804464-16.2020.8.14.0051, Rel. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 02.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800708-47.2021.8.14.0056

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

AGRAVADA:
ELCINA DE SOUZA PAIXÃO

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 18697080)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
, em face da Decisão monocrática de ID n. 18269295, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo incólume os termos da Sentença que determinou o restabelecimento da carga horária de trabalho da Agravada
ELCINA DE SOUZA PAIXÃO
.

Aduz que a Impetrante/Agravada fundamenta o seu pedido no fato da esta estar, há considerável período, exercendo suas funções na “Escola Municipal Magalhães Barata”. Tal argumento, não possui o condão de afastar a possibilidade de relotação da servidora em questão. Isto, pois, não possui direito à inamovibilidade.

Assevera que o ato da Administração de reduzir a carga horária do professor se configura como um ato discricionário, pois o agente público tem a possibilidade de escolher a solução que melhor satisfaça o interesse público em questão. Acrescenta que por esta razão resta suficientemente claro que a autora/agravada não possui direito adquirido ao percebimento das 100 horas deduzidas de seu contracheque, haja vista que resta preservado a carga horária mínima aplicável, qual seja, 20 horas semanais (100 horas mensais).

Alega que em decorrência do ato administrativo de diminuição da carga horária do professor se tratar de ato discricionário da administração pública que atinge direito não adquirido de servidor público, não é razoável exigir prévio procedimento administrativo e até mesmo motivação detalhada, visto que a finalidade do ato parte da proteção do interesse público em detrimento de interesses privados não amparados pelo direito hodierno.

Por fim, requer o provimento do presente Agravo Interno, para que seja reconsiderada/retratada a decisão pelo Eminente Desembargador Relator. Subsidiariamente, caso o eminente Relator entenda por não reconsiderar a decisão agravada, requer-se que, no mérito, o presente agravo interno seja provido, a fim de reformar a decisão monocrática que não deu provimento à apelação.

Ausentes as Contrarrazões. (ID n. 19174070)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Entendo restarem parcialmente presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Explico.

Dentre as razões do presente Agravo Interno consta a possibilidade de relotação da agravada, matéria esta que sequer fora apreciada em sentença, logo, carece de dialeticidade as razões neste aspecto, não merecendo ser conhecida.

Quanto às demais teses, conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo incólume os termos da Sentença que determinou o restabelecimento da carga horária de trabalho da Agravada.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 18269295):

“(...) No mérito, a questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu a carga horária da agravada de 200 horas aula para 100 horas aulas.

A agravada no ano de 2003 foi aprovada em
Concurso Público n.º 001/2003
, e entre os anos de 2014 a 2020 vinha recebendo os seus vencimentos iguais ao total de 200 (duzentas horas aulas) pois ministrava aulas nos turnos da manhã e tarde, de forma ininterrupta e desenvolve as suas atividades laborais desde ano de 2013 na escola municipal de ensino fundamental “Magalhães Barata” para onde foi encaminhada através do memorando nº 362/2013 datado de 08/05/2013 (ID N. 15398144).

Sabe-se que a alteração de carga horária de servidores públicos consiste em decisão discricionária da Administração, sujeita à conveniência e oportunidade do referido serviço para o interesse público, desde que respeitados os permissivos legais.

Desse modo, é imperiosa a manutenção da decisão agravada, eis que restou devidamente demonstrado que a redução da carga horária com a consequente diminuição da remuneração da agravada não observou os ditames legais e nem os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de
Maria Sylvia Zanella Di Pietro
:

(...) Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado. (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.) (grifo nosso).

Dessa maneira, em uma melhor análise, verifico que os documentos que instruem a demanda demonstram que não houve a prévia instauração de processo administrativo.

A redução da carga horária somente poderia ocorrer em decorrência de processo administrativo, observando as garantias constitucionais, o que não foi observado no presente caso.

Além disso, sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (grifo nosso).

Ressalta-se que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça ratifica que a redução em questão deve ser precedida de procedimento administrativo, no qual sejam assegurados os direitos fundamentais insertos na Constituição, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR EFETIVO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 200 PARA 100 HORAS AULA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PARA O RESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE
.

1. A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu carga horária do Impetrante de 200 para 100 horas mensais.

2. No caso dos autos, ficou evidenciado que o Impetrante, comprovou que atuava como Professor efetivo com carga horária de 200 horas mensais e, posteriormente, fora suprimida, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito, 100 horas mensais conforme consta no documento de lotação e contracheques juntados aos autos, com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar.

3. O exercício da autotutela administrativa, no presente caso, implica em redução do salário (verba de natureza alimentar) e está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual do servidor.

4. Considerando que a Autoridade Impetrada não motivou o ato, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa ao impetrante, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança determinando o restabelecimento da carga horária do Sentenciado.

5.
Remessa necessária conhecida e sentença mantida integralmente.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0804464-16.2020.8.14.0051 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/05/2022)

APELAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Prefeito do Município de Goianésia do Pará sob o argumento de que a autoridade responsável pela redução da carga horária de horas/aulas é a Secretária de Educação do Município, não merece subsistir. Isso porque é possível a aplicação da teoria da encampação no presente caso, afastando, assim, eventual irregularidade no polo passivo. Preliminar rejeitada. 2 - É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir.
Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal. 3 A redução de carga horária imposta unilateralmente pela Administração - Municipal, de 200 para 150 horas mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar. 4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, 0002892-46.2018.8.14.0110 - PJE Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019). (grifo nosso). (grifo nosso).

Cumpre salientar que o tema do caso em análise, já foi apreciado no Agravo de Instrumento n. 0801162-64.2022.8.14.0000, julgado sob a minha relatoria, e acompanhado à unanimidade de votos pelos meus pares na 2ª Turma de Direito Público, cuja ementa transcrevo a seguir, por oportuno, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE DEFERIU À AGRAVADA O RESTABELECIMENTO DE CARGA HORÁRIA. PROFESSORA EFETIVA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 200 PARA 100 HORAS AULAS. REJEITADA PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DA PREVENÇÃO. MÉRITO: AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DA SERVIDORA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, REVOGANDO-SE LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA NOS AUTOS.

Desse modo, considerando que o Município agravante não motivou o ato em relação à redução da carga horária, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa, se mostra medida de direito a se impor a manutenção da sentença combatida.

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do decisum.(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, o Município agravante não motivou o ato administrativo em relação à redução da carga horária da agravada, tampouco garantiu a esta o exercício do contraditório e da ampla defesa, logo se mostra medida de direito a se impor a manutenção da decisão vergastada.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n.
18269295
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/10/2024